Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-80.2016.8.11.0018
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001670-80.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 09.053.625/0004-39 (APELADO), FATIMA MARIA MARTINS QUEIROZ - CPF: 406.614.311-34 (APELADO), OTACILIO LOPES - CPF: 110.043.391-00 (APELADO), ARTUR SILVEIRA - CPF: 010.032.406-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
estimativa e
icms
garantido declarados inconstitucionais. Validade parcial da
cda
. Prosseguimento da execução quanto ao
icms
substituição tributária. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão da inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido e ICMS Estimativa, e extinguiu a execução fiscal, afastando a cobrança de todo o débito inscrito. O apelante sustenta a validade parcial da CDA, retificada para excluir os valores inconstitucionais, mantendo crédito remanescente relativo à infração por falta de recolhimento de ICMS Substituição
Tributária Transcrito
, e requer o prosseguimento da execução quanto a esse débito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a nulidade parcial da CDA por conter créditos
fundados
em regime tributário inconstitucional, é possível o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito
remanescente regularmente constituído e descrito após a retificação do título.

III.
Razões de decidir

3. A existência de débitos distintos na CDA, com fundamentos jurídicos autônomos, não impede a continuidade da execução fiscal quanto às parcelas remanescentes regularmente constituídas, desde que expurgadas as cobranças inconstitucionais.

4. A retificação da CDA, promovida pela Fazenda Pública, excluiu os débitos relativos ao ICMS Estimativa e ICMS Garantido, restando apenas
a
cobrança pelo descumprimento
do débito
que trata da
falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrito
.

5. A infração remanescente é juridicamente distinta do regime de estimativa, e a CDA retificada descreve com clareza a origem, o fundamento legal e o valor do crédito, atendendo aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e do art. 202 do CTN.

6. A nulidade parcial da CDA não contamina a totalidade do título quando é possível identificar e separar os débitos ilegais dos válidos, permitindo o prosseguimento da execução fiscal quanto à parte remanescente legítima.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade parcial da CDA por inclusão de créditos inconstitucionais não impede o prosseguimento da
execução fiscal quanto aos débitos remanescentes regularmente constituídos e retificados.

2. A CDA retificada que descreve de forma específica e clara a infração tributária remanescente atende aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo fiscal.

3. O ICMS Substituição
Tributária Transcrito
possui base legal própria e não se confunde com os regimes declarados inconstitucionais de ICMS Estimativa ou ICMS Garantido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; RICMS/MT, Anexo XIV, art. 4o; Lei n. 7.098/98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1005273-58.2019.8.11.0045, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 05.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 0001670-80.2016.8.11.0018 para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 201414596 e extinguir o feito executivo, com fundamento na inconstitucionalidade dos créditos cobrados.

Em suas razões recursais, o apelante alega que, embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada e promovido
a
retificação da CDA com a exclusão dos valores correspondentes, remanesceu crédito legítimo decorrente da infração por falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita.

Afirma que a infração remanescente não guarda relação com o regime de estimativa, tratando-se de débito regularmente constituído com base no art. 4o do Anexo XIV do RICMS/MT, em razão da responsabilidade solidária do destinatário pelas aquisições interestaduais sem a devida retenção do imposto pelo remetente.

Defende que a CDA retificada descreve de forma específica a infração imputada, atendendo aos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN, de modo que não há vício que justifique a extinção da execução.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a validade da CDA remanescente e a retomada do curso da execução fiscal.

(Id
286675926
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Do exame dos autos,
verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 30.5.2016, visando à cobrança dos débitos tributários constantes da Certidão de Dívida Ativa n. 201414596, que se referem a: (1) falta de recolhimento de ICMS Substituição
Tributária Transcrito
, (2) ICMS Garantido e (3) ICMS Estimativa por Operação, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 121.564,25.

No decorrer do processo, o apelado, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ilegalidade da CDA em razão da inconstitucionalidade dos regimes de ICMS Estimativa e ICMS Garantido, bem como a ocorrência de prescrição.

Em sua impugnação, a Fazenda Pública reconheceu a ilegalidade dos débitos relativos ao ICMS Estimativa e ICMS Garantido e pugnou pelo prosseguimento da execução para a cobrança do crédito
remanescente referente à infração por falta de recolhimento de ICMS Substituição
Tributária Transcrito
.

Sobreveio
a
sentença
que reconheceu a ilegalidade dos débitos cobrados na CDA,
j
ulgou extinta a execução fiscal e

condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa sentença, recorre o apelante, alegando que a CDA foi devidamente retificada para excluir os débitos declarados inconstitucionais, remanescendo exigível apenas o crédito referente ao ICMS Substituição
Tributária Transcrito
, o qual tem respaldo legal e não se confunde com o regime de estimativa simplificada.

Como se vê dos autos, não há qualquer apontamento pela parte apelada que afaste a legalidade das cobranças pela falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrito
,
constante na CDA n. 201414596. O título executivo, após retificação, especifica a infração remanescente com clareza e lastreada em dispositivo legal específico (Lei n. 7.098/98), tratando-se de exigência distinta do regime de estimativa.

Logo, a nulidade deve permanecer apenas em relação à cobrança do ICMS Garantido e do ICMS Estimativa constante na CDA, devendo o feito prosseguir em relação aos demais débitos regularmente constituídos.

Neste sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA DO PLEITO
INICIAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE INTEGRAL DA CDA EM FACE À INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN – INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AOS DÉBITOS DE ICMS – LEGALIDADE DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AOS DÉBITOS LEGÍTIMOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Se resta afastada a legalidade da cobrança de apenas parte dos débitos tributários cobrados na CDA e inexiste qualquer fato que impossibilite a cobrança dos demais valores, o prosseguimento da CDA em relação a esses é medida que se impõe.

2.A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido no julgamento dos embargos à execução fiscal, consoante
a
disposição do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

3.
Recurso conhecido e provido
”
.

(N.U 1005273-58.2019.8.11.0045,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 5
.
4
.2023
)
.

(
D
estaquei).

Desse modo, diante da existência de outros débitos constantes na CDA n. 201414596, não há que se falar em nulidade integral da CDA e extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, de modo a determinar o regular prosseguimento do feito em relação aos débitos remanescentes constantes da Certidão de Dívida Ativa n. 201414596.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025